Tribunal: TJPA
Processo: 0804537-17.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14943 - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804537-17.2022.8.14.0051

APELANTE: WILLIAMS RAY EBRAIM DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 129, §13° DO CP C/C ART. 7°, I, DA LEI 11.340/06. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NA PRÁTICA DO DELITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime de lesão corporal, no âmbito da violência doméstica, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

WILLIAMS RAY EBRAIM DOS SANTOS
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, como incurso nas sanções punitivas do art. 129, §13º, do Código Penal Brasileiro c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória, ressaltando que a suposta vítima não participou da oitiva em sede de instrução.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que

vítima e acusado são casados há mais de 04 (quatro) anos, daí advindo dois filhos, estando a varoa grávida, todavia, o marido é usuário de entorpecentes há mais de 10 (dez) anos, havendo notícias de que, durante o período em que esteve recolhido na unidade prisional, foi apelidado de “louco”, em razão de sua agressividade e surtos de violência, bem como, em meados de março do corrente ano, o suplicado chegou em casa aparentemente embriagado, puxou a consorte pelos cabelos e a arrastou pelos cômodos do imóvel. Nesse contexto, na data e hora suso mencionados, o requerido chegou em casa aparentando estar sob efeito de álcool e/ou entorpecentes e afirmou que deixaria definitivamente o imóvel, e que levaria o filho caçula do casal e deixaria o primogênito com a vítima. Diante de tal promessa, a ofendida segurou a porta do quarto, a fim de impedir o denunciado de sair com o infante e preparou -se para gritar por auxílio, instante em que o acusado passou a esganá-la com as mãos, quase fazendo-a perder a consciência pela falta de oxigênio. Ao perceber que a vítima passava mal, o acusado serviu um copo com água e açúcar a ela, fez o descendente mais velho adormecer e, depois, armou-se com uma faca e perguntou se ela gostaria de “morrer de facada”, enquanto fazia menção que a golpearia na altura da barriga. Logo depois, o demandado tomou o aparelho celular da ofendida, com o fito de obstar qualquer pedido de ajuda por parte desta, mas acabou por adormecer, oportunidade em que ela recuperou o telefone, ligou para sua genitora e foi novamente ameaçada, no instante em que aquele despertou e bradou o seguinte: “se tu chamar a polícia, tu tá ferrada”. Em seguida, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada, deteve e conduziu o acusado à Seccional de Polícia Civil
, fato ocorrido na comarca de Santarém/PA.”

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo, para tanto, insuficiência de provas para condenação, ressaltando que a suposta vítima não participou da oitiva em sede de instrução.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva de ambos os crimes restaram devidamente comprovadas, pelas declarações da vítima – que assume especial relevo probatório em crimes de violência doméstica, a qual afirmou, na fase inquisitorial, ter sido agredida pelo ora apelante, sendo tudo corroborado pelo conjunto probatório acostado aos autos, durante a instrução processual, pela prova testemunhal acusatória colhida em Juízo, bem como, ainda, pelo Laudo Pericial, o qual atestou a existência das lesões

corporais sofridas pela vítima, descrevendo locais em seu corpo que coincidem com sua narrativa feita perante a autoridade policial, os quais mostraram-se coesos e harmônicos entre si.

O apelante, em juízo, negou
a prática do crime
, porém seus argumentos não se comprovaram no processo.

Vale ressaltar que a ausência de depoimento judicial da vítima, seja por medo ou para proteger o parceiro ou ex-parceiro de uma condenação, não possui o condão de afastar a convicção necessária a condenação, pois seu depoimento em fase inquisitorial, encontra-se amparado pelas demais provas acostadas aos autos, como a prova pericial e a prova testemunhal, colhidas durante a instrução criminal, demonstrando um conjunto probatório apto a concluir pela autoria do acusado na prática do crime em comento. Ademais, a prova testemunhal indicou a ocorrência de lesão no pescoço da vítima, tendo, por oportuno, a acompanhado até a Delegacia para registrar o acontecido, sendo relatado, ainda, a ocorrência de diversas agressões anteriores praticadas pelo ora recorrente em desfavor da vítima.

Vale salientar, por oportuno, que nos delitos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima e testemunhas, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas,

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 05/08/2024